Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-39.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Roubo circunstanciado e extorsão qualificada e circunstanciada pelo emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima. Reconhecimento fotográfico. Nulidade. Provas. Concurso formal. Circunstâncias do crime. Bis in idem. Consequências do crime. Fração de aumento.
1 – Não é nulo o reconhecimento fotográfico se, além de realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, a autoria foi corroborada por outros elementos de prova.
2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas como reconhecimento pessoal por fotografia, depoimento de policial e testemunha, além de comprovante de transferência por meio de pix para a conta bancária do réu.
3 - Os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada, ainda que cometidos em igual contexto fático e em desfavor da mesma vítima, são autônomos e distintos. Não é caso de se reconhecer crime único.
4 - Cometidos, contudo, mediante uma só ação, fracionada em diversos atos – ação única desdobrada -, dentro do mesmo contexto fático e com desígnio único, reclamam a aplicação da regra do concurso formal.
5 – A condenação por roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima e por extorsão qualificada também pela restrição de liberdade, crimes distintos e autônomos, não importa em bis in idem. Os bens da vítima foram subtraídos mediante restrição de sua liberdade e, tal condição, também foi necessária para obtenção de vantagem econômica ao realizar transferência de valor para sua conta bancária.
6 - Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime fundamentada na restrição de liberdade da vítima se já considerada como causa de aumento no crime de roubo e para qualificar o crime de extorsão, pena de bis in idem.
7 - Justifica-se valorar negativamente as consequências do crime se o prejuízo causado à vítima foi elevado – teve o veículo subtraído e incendiado, com perda total, além de aparelho celular e outros bens pessoais -, somado ao fato de ela, pessoa idosa, ter sofrido grave trauma.
8 - Apelação provida em parte.